Tribunal: TCU
Processo: 017.555/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9606/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução TCU no 206/2007, com redação dada pela Resolução TCU no 237/2010, que prevê a possibilidade de considerar-se prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão cujos efeitos financeiros tenham se exaurido antes de seu processamento pela Corte, seja pelo falecimento do admitido, seja pelo seu desligamento do cargo a que se refere o ato de admissão, ACORDAM em considerar prejudicada a apreciação de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.555/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Karoline Correa de Albuquerque (XXX.453.242-XX); Edjanilson Coutinho Ferreira (XXX.625.232-XX); Elielson Pinto Ribeiro (XXX.769.932-XX); Jaqueline Mendes de Melo (XXX.311.162-XX); Marcelo Cabral Dias (XXX.281.932-XX); Marcilei Freitas Barbosa (XXX.866.352-XX); Matheus Pimentel dos Santos (XXX.205.732-XX); Noemi Tavares dos Santos (XXX.972.502-XX); Renan Costa Correa (XXX.274.372-XX); Vanderson Victor Chaves da Silva (XXX.468.942-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.